Tribunal: TCU
Processo: 023.374/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7635/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.374/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Oliveira Silva (XXX.986.136-XX); Benicio Bruno da Silva (XXX.748.851-XX); Bruno Martini Guimaraes (XXX.490.568-XX); Caio Pereira Miarelli (XXX.027.306-XX); Celso Fortes Bittencourt (XXX.079.309-XX); Cristiane Costa da Fonseca Cintra (XXX.521.566-XX); Eli Avila Souza Junior (XXX.045.556-XX); Flavio de Oliveira Neto (XXX.648.396-XX); Janaina de Mendonca Fernandes (XXX.162.117-XX); Jean Marcel Sousa Lira (XXX.381.265-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.